Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no Tema 1.004 do STJ.

II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à alegada sub-rogação expressa e remunerada dos direitos indenizatórios previstos no contrato de compra e venda de fração ideal; (ii) estabelecer se a boa-fé objetiva da apropriação pelo adquirente configura exceção ao paradigma; e (iii) verificar se foi desconsiderado o prejuízo econômico alegado pelo embargante.

III – Razões de decidir
3. A função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado aplica-se corretamente ao Tema 1.004/STJ, que limita a indenização por desapropriação indireta ao titular originário, excluindo o adquirente que compra imóvel já sofrido por restrição administrativa ou apossamento estatal.
5. A escritura de compra e venda registra expressamente a existência de processo de desapropriação, evidenciando que o adquirente tinha conhecimento da restrição, e, portanto, não se enquadrava nas abordagens da boa-fé objetiva previstas no precedente.
6. A cláusula contratual de sub-rogação constante do instrumento é genérica e de não transferência, de forma específica e autônoma, de direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta.
7. O instituto da indenização exige a comprovação de dano efetivo, inexistente no caso concreto, pois a restrição já foi constituída ao preço de pagamento pela fração ideal.
8. O julgamento do agravo interno envolveu todos os pontos essenciais suscitados pela embargante, afastando qualquer alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

IV- Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.